Tribunal: TJES
Processo: 5000082-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: PABLO BALESTREIRO DUTRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000082-37.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
PABLO BALESTREIRO DUTRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. MÉRITO. SEGUROS (AUTO E PRESTAMISTA) INCLUÍDOS NO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA, INDIVIDUALIZADA E FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR EM TERMO APARTADO DE ADESÃO AOS SEGUROS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE ESCOLHA (ART. 6º, III E ART. 39, I, DO CDC). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRÊMIO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRÁTICA ABUSIVA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Em breve síntese, trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor alega ter financiado um veículo junto à ré em 21/12/2024, ocasião em que foram incluídos, sem sua solicitação ou consentimento prévio, dois seguros (Seguro Auto Completo Zurich e Seguro Prestamista/Acidentes Pessoais Icatu), totalizando R$ 3.520,36
. Narra que só teve ciência das apólices dias após a contratação, via e-mail, configurando venda casada.

A sentença de origem (ID 64228019) julgou procedentes os pedidos para cancelar os seguros, determinar a restituição do valor de R$ 3.520,36 e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais
.

Irresignado, o Banco Votorantim S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, a legalidade da contratação, a ausência de venda casada e a inexistência de danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
e aplicação da taxa Selic (Lei 14.905/2024)
.

É o breve resumo.
Passo a votar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal devidamente recolhido
.

Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais
Rejeito a preliminar de incompetência por complexidade da causa. A matéria discutida nos autos é eminentemente de direito e não demanda perícia contábil complexa, sendo a prova documental suficiente para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais. O simples cálculo aritmético para atualização de valores não afasta a competência deste juízo.

Do Mérito
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser apreciada à luz da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua hipossuficiência técnica frente à instituição financeira.

Cerne da questão reside na validade da contratação dos seguros acoplados ao contrato de financiamento de veículo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não assiste razão ao Recorrente
. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com precisão o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com o acréscimo das seguintes considerações:

1. Da Venda Casada e Ausência de Assinatura Individualizada Válida
O Recorrente sustenta que a contratação foi facultativa e que houve adesão voluntária. Contudo,
não logrou êxito em comprovar a existência de termo de adesão assinado de forma individualizada e específica para os seguros questionados no momento da celebração do contrato principal.

Embora o Banco tenha colacionado no corpo do recurso imagens de "Propostas de Contratação" e telas sistêmicas
, tais documentos não possuem a assinatura do consumidor aposta de forma específica para a contratação acessória, nem comprovam que lhe foi dada a oportunidade real de escolha ou de contratação com outra seguradora.

A inclusão dos valores dos seguros no Custo Efetivo Total (CET) ou a menção genérica no contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário)
não supre a necessidade de manifestação de vontade expressa e apartada
para produtos acessórios. A prática de embutir seguros no financiamento, sem a devida clareza e sem a assinatura em termo apartado que demonstre a inequívoca ciência e vontade do consumidor, configura a prática abusiva da "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

O juízo de piso acertadamente observou que
“o requerido não produziu nenhuma prova de que o requerente efetivamente contratou este seguro”
e que a apólice foi enviada dias após o financiamento, gerando imediata reclamação do consumidor
. Isso evidencia que a "contratação" foi imposta como condição para o financiamento, sem a devida transparência.

2. Da Restituição dos Valores
Configurada a cobrança indevida decorrente de prática abusiva, correta a determinação de restituição dos valores cobrados a título de prêmio de seguro, no montante de R$ 3.520,36, a fim de restabelecer o
status quo ante
e evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

3. Do Dano Moral
No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A imposição de produtos não solicitados (venda casada) constitui violação direta à boa-fé objetiva e à liberdade de escolha do consumidor. Ademais, houve a necessidade de o consumidor acionar o Judiciário para ver cessada a cobrança indevida, caracterizando a perda de tempo útil (
desvio produtivo do consumidor
).

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

4. Dos Juros e Correção Monetária
Quanto ao pleito de aplicação exclusiva da Taxa Selic com base na Lei nº 14.905/2024, mantenho os critérios fixados na sentença. Tratando-se de relação contratual com instituição financeira e responsabilidade civil, os índices aplicados pelo juízo de origem (correção monetária a partir do desembolso/arbitramento e juros de mora a partir da citação) são os adequados para a recomposição do valor da moeda e penalização pela mora, não havendo reparos a serem feitos neste momento processual, garantindo-se a segurança jurídica da decisão.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15%sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)